Tribunal: TJDFT
Processo: 0703106-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0703106-54.2023.8.07.0000 Impetrante Maiara Barboza Lima Impetrados Secretária de Educação do Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maiara Barboza Lima contra suposto ato ilegal imputado à Secretária de Educação do Distrito Federal. A inicial do writ deve ser emendada. 1. Do pedido de gratuidade de justiça A impetrante deixou de pagar as custas iniciais em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente mandamus, alegando não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o (primeira parte), do CPC confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. Os autos não trazem elementos de informação suficientes que possibilitem verificar a condição socioeconômica da impetrante e a situação de hipossuficiência financeira por ela alegada como empecilho para o pagamento das custas processuais. E isso porque fora apresentada nos autos declaração de hipossuficiência da página 12 dos autos eletrônicos e telas de suposto extrato bancário de Id 43154727, pp. 1-2, nas quais sequer há como aferir que se trata de conta bancária da impetrante. Nesse contexto, deve a impetrante, requerente do benefício, apresentar documentos hábeis a evidenciar a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, tais como extratos bancários dos últimos, cópia da CTPS ou esclarecer tratar-se de pessoa desempregada, cópia da última declaração de imposto de renda ou esclarecer não ser pessoa contribuinte do imposto, comprovantes de despesas extraordinárias e/ou outros elementos que possam sustentar o pedido de concessão do benefício. 2. Esclarecimentos dos fatos e apresentação de documentos Como se sabe, quanto à demonstração do direito líquido e certo, mister para o mandado de segurança que a prova documental apresentada, juntamente com a peça vestibular, seja suficiente a demonstrar, de plano, a existência do direito vindicado. Ou seja, o writ consubstancia ação de rito sumário e não admite dilação probatória, de modo que seu manejamento exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. No caso, a impetrante narra ter participado “do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, em 24/01/2023 de acordo com o edital do certame, todos os candidatos classificados e com certificado de cursos com especialização em educação especial, deveriam levar a documentação para a Regional de Ensino escolhida, no caso da impetrante a Regional de Sobradinho/DF”. De forma resumida, alega ter sido impedida de entregar a documentação referente ao concurso no “CRONOS” situado “no Centro de Ensino Especial de Sobradinho, sendo informada que a documentação dela não seria recebida, uma vez que não possuía cadastro no referido setor”. Diz que, no ano de 2021, realizou a entrevista no “CRONOS para atuar na educação especial, contudo não obteve resposta se fora considerada apta ou inapta, tampouco o setor lançou em seu sistema”. Disserta sobre o atendimento dos servidores da Secretaria de Estado de Educação e defende seu direito líquido e certo aduzindo que “a série de condutas da autoridade coatora, como não cadastrar o resultado da 1a entrevista no sistema, posteriormente recusa da documentação e não convocação da impetrante para as entrevistas as quais foram iniciadas, impedem a impetrante de assumir o cargo de professor substituto na especialidade de ensino especial”. Ao final, requer: a) A concessão ao requerente dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50, não podendo arcar com a custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme declaração em anexo e extratos bancários acostados; b) Seja concedida a LIMINAR afim de garantir o direito da impetrante a participar da entrevista para a modalidade de ensino especial; c) Notificação da autoridade coautora para, recebendo cópia esta exordial e seus anexos, preste informações no prazo de dez dias, na forma do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09; d) A manutenção dos efeitos da concessão em sede de liminar e, ao final, seja concedida a tutela pretendida a fim de garantir o direito do impetrante à convocação para as entrevistas para o cargo de professor temporário da educação especial. No caso, malgrado a narrativa inicial acima, a impetrante não indica as específicas datas de convocação para apresentação de documentos, bem como não juntou os editais que regularam a apresentaram de documentos e de convocação dos candidatos no presente feito, tendo em conta que apenas carreou aos autos de forma completa o edital de abertura do certame (Id 43154730), o qual foi lançado em 27/9/2021. Necessários os esclarecimentos dos fatos e datas em que praticado o ato dito ilegal a fim de ser verificado o cumprimento do previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”. De igual modo, a impetrante não aponta de forma clara o ato ilegal praticado pela autoridade indicada como coatora, Secretária de Educação do Distrito Federal, pois a sua narrativa sugere terem sido dada informações equivocadas por servidores da regional de ensino na qual deveria entregar a documentação, situação que, em tese, pode afastar a legitimidade passiva da referida autoridade coatora para o presente mandamus. Segundo o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, considera-se “autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”. Assim, deve a inicial do writ ser emendada a fim de que a impetrante, além da comprovação da hipossuficiência, esclareça os pontos acima assinalados. Feitas essas considerações, FACULTO à impetrante, no prazo de 15 (cinco) dias úteis, a oportunidade para emendar a inicial para: i) comprovar documentalmente a alegada falta de recursos financeiros para pagar as custas do mandado de segurança como motivo para obter a gratuidade de justiça, mediante exibição a) da declaração completa de ajuste anual de imposto de renda de pessoa física, b) das faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, c) dos extratos de todas as contas bancárias dos últimos três meses, d) das despesas comprometedoras da disponibilidade financeira e e) de outros documentos que entenda hábeis a comprovar o alegado estado de miserabilidade, para apreciação da situação pessoal apontada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, sob pena de indeferimento do benefício almejado. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas do presente writ. ii) esclarecer os fatos e apresentar documentos que deram ensejo à impetração do writ, nos termos acima indicados neste despacho, sob pena de indeferimento da inicial, com base no art. 330, inciso I e § 1o, do CPC. Decorrido o prazo ou cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos para aferição da admissibilidade do processamento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora